Tribunal: TJSP
Processo: 0020266-70.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE (ART. 1o, INCISOS I E II, DA LEI 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CP) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, APONTANDO-SE A AUSÊNCIA DE DOLO E A ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – SUPRESSÃO DE ICMS PELA OMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE (ART. 1o, INCISOS I E II, DA LEI 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CP) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, APONTANDO-SE A AUSÊNCIA DE DOLO E A ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – SUPRESSÃO DE ICMS PELA OMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELA NARRATIVA DE AGENTES FISCAIS, INFIRMANDO-SE A SINGELA NEGATIVA DE AUTORIA – CONDUTA REITERADA DO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE CONTRIBUINTE DE NÃO PROCEDER À CORRETA ESCRITURAÇÃO, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO, INEGÁVEL O DOLO DIANTE DA REITERAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.